Tribunal: TCU
Processo: 029.727/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9882/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.727/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Rodrigues Paschoal dos Santos (XXX.017.467-XX); Alex Borges Coelho (XXX.736.887-XX); Alex Seren Rodrigues (XXX.195.031-XX); Bruno Santos Ayres da Silva (XXX.861.607-XX); Edwan Lwisy de Franca Braga (XXX.159.453-XX); Guilherme Egidio Tresse (XXX.199.607-XX); Hugo Jose Vieira Fagundes (XXX.052.326-XX); Matheus Silva e Santos (XXX.047.355-XX); Matie Paulino de Macedo (XXX.290.134-XX); Wellington Pinto Bernardo Junior (XXX.926.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.